Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MATÉRIAS APRECIADAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO. VIA INAPROPRIADA.
1. Os embargos de declaração visam suprir os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material existentes no julgado.
2. Não se evidencia o vício de omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara as teses apresentadas no recurso.
3. O prequestionamento que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais. Ou seja, para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
4. A insurgência quanto à imposição da multa por litigância de má-fé deve ser apresentada na via recursal própria, pois não há vício no julgado que importe em sua modificação, a justificar a retirada da sanção.
5. Recurso desprovido.